Tribunal: CARF
Processo: 10073.721517/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721517/2011-05
ACÓRDÃO
2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCIS BULLOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-53.129 - 4a Turma da DRJ/CTA
(e-fls. 156 e segs.).
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
– IRPF, às fls. 102/108, lavrado em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$58.769,42 de imposto,
R$44.077,06 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração às fls. 104/105, foi constatada omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
montante de R$119.329,00.
Cientificado em 12/12/2011 (fl. 109), o contribuinte apresentou tempestivamente, em
09/01/2012, a impugnação de fls. 112/127, instruída com os documentos de fls. 128/145,
onde argumenta que no lançamento em questão prevaleceu o uso indevido da presunção,
eis que o fisco teria optado por efetuar o lançamento de forma cômoda, voraz e sem o
mínimo de bom senso. Aduz que teria apresentado justificativas para a totalidade dos
créditos efetuados em suas contas bancárias, as quais em sua maior parte foram acatadas
pela fiscalização, restando alguns depósitos em dinheiro, uma vez que, dentre outras
argumentações, não teriam sido acatadas as disponibilidades em caixa no início do ano,
no valor de R$150.000,00. Assim, caberia à fiscalização ampliar a investigação para fins de
apurar eventual omissão de receita direta, o que jamais aconteceu no caso em tela. Aduz
que como pessoa física estaria desobrigado de escrituração contábil e que geralmente faz
a sua declaração levando em consideração as informações anuais de renda fornecidas
pelas instituições bancárias. Sustenta que o depósito bancário só pode se transformar em
renda tributável quando comprovada a utilização dos valores como renda consumida, ou
seja, aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou benefício pessoal do
contribuinte.
Afirma que a conta 00326251.0 da Caixa Econômica Federal – CEF teria como co-titular
sua companheira – Sra Vanessa do Amaral Serpa, CPF xxx.xxx.xxx-xx, conforme extrato do
sistema de Informações Unificadas – CONSULTA TITULARES (fl. 131), tratando-se,
portanto, de conta conjunta e, nessas condições os depósitos objeto de tributação devem
ser considerados na proporção de 50% para cada titular e, assim, ambos deveriam ter sido
intimados a prestar esclarecimentos, conforme jurisprudência que transcreve.
Em relação à disponibilidade em moeda no inicio do exercício, esclarece que teria
preenchido equivocadamente a sua declaração de bens, ano-calendário de 2007, pois, em
vez de manter o valor do custo de aquisição, promoveu atualização de determinados bens
pelo valor que julgou ser de mercado corrigindo o custo da casa situada na Rua Dario
Junqueira de Andrade, 36 de R$200.000,00 para R$250.000,00 e as gravuras e jóias de
R$110.000,00 para R$160.000,00 sem ter, no entanto, havido qualquer desembolso.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
3
Dessa forma, é lógico e razoável que a disponibilidade em moeda comprovaria a origem
dos depósitos em dinheiro.
Questiona, ainda, a tributação dos créditos inferiores a R$12.000,00, no ano objeto do
lançamento, eis que estes não ultrapassaram a quantia de R$80.000,00, o que afronta as
disposições do § 2o do inciso II do art. 849 do RIR/1999 e a IN no 246, de 2002.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em relação à alegação de que o lançamento fundamentou-se em presunções e que o
depósito bancário só pode se transformar em renda tributável quando comprovada a
utilização dos valores como renda consumida, ou seja, aplicações em imóveis, carros e
outros bens próprios ou benefício pessoal do contribuinte, vale ressaltar que os extratos
bancários e de movimentação financeira são documentos representativos dos atos ou
operações realizadas pelos contribuintes, que demonstram efetivamente ingressos de
recursos em sua conta corrente – e que é considerado, como é cediço, um item do
patrimônio -, seja por meio de depósitos ou créditos bancários.
É certo que qualquer pessoa física possui um patrimônio, representado pela diferença
entre seus bens e direitos (ativo) e suas obrigações (passivo). Assim sendo, quando seu
ativo é majorado pelo ingresso de bens ou valores, incluindo os créditos em conta
bancária, esse evento pode ou não representar crescimento no seu patrimônio,
implicando, ispso facto, auferimento de lucro, ganho, renda, etc. O fato de ter ou não
havido crescimento do patrimônio depende apenas da origem dos recursos que
aportaram, no caso presente, em sua conta bancária. Se esses recursos provêm de meros
remanejamentos de outros ativos (transferências entre contas bancárias, depósito de
dinheiro em caixa, venda de ativos, etc.) ou se resultarem de idêntico crescimento no
passivo (empréstimos contraídos), então não ocorrerá crescimento no patrimônio e não
se poderá falar no auferimento de renda.
Todavia, se o numerário que ingressou na conta bancária, não provier de valores já
pertencentes ao cabedal daquela pessoa, ou se não resultar de uma obrigação contraída,
então é inequívoca a conclusão de que aquela pessoa tornou-se mais rica. Nesta hipótese,
é inegável que auferiu um rendimento no exato valor em que seu patrimônio cresceu.
Portanto, a movimentação demonstrada pelos extratos bancários, constituída por
depósitos e/ou créditos representa, evidentemente, um item do patrimônio de seu titular
e, assim, corresponde a rendimentos, tributáveis ou não, obtidos anteriormente, ou a
dívidas e obrigações assumidas. Ao contribuinte, que é obrigado a prestar informação de
sua situação pessoal para fins de lançamento do imposto de renda, cabe indicar e
comprovar a fonte de onde promanaram os recursos depositados. É exatamente assim
que se procede com relação a qualquer outro elemento componente do patrimônio
individual ou dispêndio efetuado, ou seja, procedendo à tributação do acréscimo
patrimonial verificado quando não devidamente justificado pela renda declarada, por
restar legitimada a presunção de omissão de rendimentos.
E nesse sentido foi a editada a Lei no 9.430, de 1996, c/c o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997,
que assim dispõe:
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
4
Ou seja, é a própria legislação estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento, ou seja, a própria lei definiu que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos e não meros indícios de omissão.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos, já que se
trata de uma presunção legal, do tipo condicional ou relativa (júris tantum), que, embora
estabelecida em lei, não tem o caráter absoluto de verdade. De conseqüência, a falta de
justificativa de origem de recursos utilizados nas operações bancárias, autoriza a
presunção legal de omissão de rendimentos.
Nesse sentido, o legislador atribuiu ao titular da disponibilidade financeira, e não à
Administração Tributária, o ônus de identificar os negócios jurídicos que proporcionaram
os depósitos. Não poderia ser mais ponderado. Afinal, é ele, contribuinte, que participa
diretamente do negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela
produção de um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua
realização (recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.).
Sendo certo que nenhum valor surge em contas bancárias da noite para o dia, sem que
exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a identificação
da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na conta
corrente, caso contrário, bastaria simplesmente que o titular da conta apresentasse
recibos de depósitos identificados, cheques nominais, ou documentos que identificassem
o remetente de remessas para justificar créditos em sua conta bancária. Sem dúvida
alguma, não é esse o intuito da Lei, pois, se assim fosse, não haveria qualquer sentido
prático na sua aplicação ou mesmo qualquer controvérsia sobre a sua edição.
No que tange ao argumento de que as disponibilidades em moeda acumuladas no ano
anteriores comprovariam a origem dos depósitos em dinheiro efetuados no ano-
calendário, cumpre esclarecer que tal informação inserida na declaração, sem que haja a
efetiva comprovação de origem, com a correspondente data, respaldada em elementos
materiais, não tem o efeito que os contribuintes comumente esperam com tal
procedimento.
Obviamente, a informação elaborada unilateralmente pelo próprio interessado não lhe
presta como prova da própria declaração. Em verdade, não obstante seja prática comum a
declaração de disponibilidade de numerário ao final de cada ano – com o objetivo
evidente de ajustar tais valores à conveniência do contribuinte, quando na realidade a
renda foi consumida e não acumulada na forma de patrimônio – tal informação,
isoladamente, não é hábil à comprovação efetiva de disponibilidade financeira em
espécie, seja para justificar pagamentos de despesas que se pretende deduzir da base de
cálculo, seja para justificar variações patrimoniais a descoberto ou a origem de depósitos
bancários efetuados em moeda. Apenas poderiam ser considerados tais valores caso
estivessem amparados em elementos outros que lhes confirmassem a existência e lhes
dessem embasamento fático, o que não ocorre no caso. Pelo contrário, nota-se pela
declaração de bens e direitos, às fls. 153/154, que o contribuinte mantinha aplicação
financeira em instituição bancária em valores inferiores, não sendo crível que detivesse
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
5
sob sua guarda, sem auferir rendimentos e sob risco, parcela significativa de seu
patrimônio, sobretudo quando declarada também a existência de dívidas e saldos
negativos em contas correntes (fl. 154), hipóteses que não se coadunam.
Quanto à alegação de que a conta 00326251.0 da Caixa Econômica Federal – CEF tratava-
se de conta conjunta com sua companheira – Sra Vanessa do Amaral Serpa, CPF
xxx.xxx.xxx-xx-, observa-se que os extratos bancários, às fls. 57/64 e 68/69, não informam
a existência de co-titularidade, constando apenas o interessado como titular, tampouco
consta dos autos provas de que tal fato tenha sido levado ao conhecimento da fiscalização
na fase preliminar ao lançamento (fls. 56 e 98/99). Nesse contexto e, tendo em vista que a
inclusão ou exclusão de titulares pode ser efetivada a qualquer tempo, o extrato do
sistema de Informações Unificadas – CONSULTA TITULARES à fl. 131, extraído em
27/12/2011 (depois da ciência do lançamento em 12/12/2011) que tem como “Última
Posição”: 23/12/2011, não é hábil para fins de comprovação da titularidade conjunta da
conta 00326251.0 no ano-calendário de 2007. Assim, não há reparos a serem feitos no
lançamento quanto a esta alegação.
No que concerne à contestação da tributação dos créditos inferiores a R$12.000,00, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 46, de 26 de setembro de 2008, exarou o
entendimento de que não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos
rendimentos omitidos, quanto às pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-
calendário, não supere a R$80.000,00.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta Interna no 13 – Cosit, de 16/05/2013, em seu
item 14, ratificou o entendimento expresso na SCI Cosit no 46, de 26 de setembro de
2008, ou seja, o limite de R$80.000,00 deve ser aplicado tão somente em relação aos
créditos que não tiverem sido comprovados.
Assim, cabe excluir da tributação os valores não comprovados relativos aos meses de:
janeiro (R$10.400,00 - fl.104), fevereiro (R$15.896,00 –fl. 79, 101), Março (R$4.300,00),
abril (R$13.860,00-fl. 79), maio (R$11.190,00-fls. 68,74), junho (R$1.800,00), julho
(R$8.700,00), Agosto (R$3.000,00), setembro (R$285,00) e outubro (R$2.398,00), que
perfazem R$71.829,00, devendo-se manter a omissão de R$47.500,00, referente ao
depósito efetuado no mês de fevereiro, na conta 00326251-0 da CEF (fl. 101).
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios.
Adicionalmente, cumpre esclarecer que a previsão legal de extensão administrativa da
jurisprudência – que não tem, por si só, efeito erga omnes – está condicionada à prévia
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na forma disciplinada
pelo art. 19, §§ 4o e 5o, da lei no 10.522, de 2002.
De outra parte, verifica-se que, no Demonstrativo de Cálculo do IRPF à fl. 106, não foi
compensado o valor correspondente ao IRRF (R$11.477,74), ao carne-leão (R$13.882,60) e
à contribuição previdenciária do empregador doméstico (R$593,60), tendo sido
compensado apenas o saldo de imposto a pagar declarado de R$24.626,13, conforme
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
6
Declaração de Ajuste Anual (DAA) às fls. 150, 151 e 155, assim, cabe ajustar o lançamento
aos parâmetros correspondentes.
À luz dessas considerações, demonstra-se o imposto remanescente.
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/09/2015, Recurso Voluntário, fls. 166 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que reitera todas as razões expostas na impugnação; que a presunção legal do art. 42 da Lei no
9.430/96 foi aplicada indevidamente; diz que a Sra. Vanessa do Amaral Serpa era co-titular da
conta no 00326251.o desde a data de sua abertura, logo o lançamento deve ser anulado; os
valores declarados no final do ano e disponíveis no início do outro exercício devem ser
considerados como verdadeiros até que se prove o contrário, na DIRPF existe origens de recursos
que suportam essa disponibilidade; os rendimentos declarados suportam os depósitos
considerados indevidamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
7
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão de
rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram submetidos às
normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza, se
os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a norma
legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve verificar se
os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte.
Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Quanto aos sinais exteriores de riqueza, a Súmula CARF no 26, assim dispõe:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Os rendimentos e recursos declarados não são suficientes em si mesmos para
comprovar a origem dos depósitos, uma vez que a presunção legal é de que os depósitos de
origem não comprovada correspondem a rendimentos omitidos. O que foi declarado não foi
omitido. Logo, mesmo para os rendimentos e recursos declarados é indispensável que o
responsável comprove individualizadamente, com documentação hábil e idônea, como deram
origem aos depósitos em sua conta bancária.
O extrato do sistema de Informações Unificadas – CONSULTA TITULARES à fl. 179,
apresentado no recurso voluntário, extraído em 31/08/2015, que tem como “Última Posição”:
28/08/2015, não é hábil para fins de comprovação da titularidade conjunta da conta 00326251.0
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.383 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721517/2011-05
8
no ano-calendário de 2007. Assim, não há reparos a serem feitos no lançamento quanto a esta
alegação.
Quanto ao argumento de que as disponibilidades em moeda acumuladas no ano
anteriores comprovariam a origem dos depósitos em dinheiro efetuados no ano-calendário, é
importante lembrar que na sistemática do IRPF o lançamento é por homologação, cabendo ao
contribuinte apurar o imposto, através de declaração, e proceder ao seu recolhimento sem o
exame prévio da autoridade fiscal e sem a necessária comprovação, também prévia, dos dados
declarados, conforme disposto no artigo 150, da Lei n° 5.172/1966, o Código Tributário Nacional -
CTN.
Por outro lado, o fato de haver dispensa da prévia comprovação do declarado, ou
seja, de apresentar documentos comprobatórios no ato da entrega das declarações, não exclui do
contribuinte a responsabilidade de manter em sua guarda, os documentos que devem ser
apresentados ao fisco quando solicitado ou, dependendo das características da prova,
providenciar sua elaboração.
Desta forma, fica clara a existência de legislação que obriga o contribuinte a fazer
prova do declarado, fato que corrobora que o ônus da prova cabe ao declarante.
Caberia ao sujeito passivo comprovar a existência desses valores e isso não ocorreu.
Sendo assim, não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 191
DF CARF MF
Original